Tribunal: TJSP
Processo: 2040400-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040400-
95.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSE ANTONIO DIPPOLD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISÃO REJEITADA, V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040400-95.2018.8.26.0000
2/4
Voto no
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2040400-
95.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO DIPPOLDI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.901 (tv)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Julgamento original do agravo de instrumento que autorizou a
expedição de ofício requisitório no tocante à parte incontroversa da
execução em interpretação consonante do quanto determinado pela
Tese 28 daquele Tribunal Superior. A exigência de trânsito em
julgado se refere à preclusão de parte do valor exequendo.
REVISÃO REJEITADA.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE No 1.205.530/SP, Tema no
28 do E. Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040400-95.2018.8.26.0000
3/4
Voto no
É o relatório.
O v. acórdão de fls. 23-27 (Voto no 44.393), que deu provimento ao
recurso, assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO
DE PROSSEGUIMENTO

DA
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA

ATÉ
A
EXPEDIÇÃO

DO
OFÍCIO
REQUISITÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE QUE A DECISÃO VIOLA O ARTIGO 100, §§
1o, 3o E 5o, DA CF, PORQUE SUPOSTAMENTE
AINDA NÃO TERIA
OCORRIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS
EMBARGOS
À EXECUÇÃO. A despeito da pendência de recurso especial,
não há notícia nos autos de que a ele tenha sido atribuído efeito
suspensivo. Como os créditos envolvidos são de natureza alimentar, o
juízo da origem certamente considerou que a execução poderia
prosseguir quanto à parte incontroversa do débito, que não estaria
abrangida pela discussão versada no recurso especial. É perfeitamente
admissível o prosseguimento da execução no tocante à parcela do débito
que não é objeto de controvérsia, sem que se possa aventar a falta de
trânsito em julgado como impeditivo. RECURSO NÃO PROVIDO. ”
Conclui-se que o julgamento deste C. Colegiado está em consonância
com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do julgamento do RE
No 1.205.530/SP, Tema no 28 de Repercussão Geral, pelo E. STF. 1
Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
apenas foi deferida a expedição de requisitório referente à parte incontroversa da
execução.
1 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência
da Emenda Constitucional

62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5o do art. 100 da
Constituição.
Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após
o 'período de graça'” .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040400-95.2018.8.26.0000
4/4
Voto no
No tocante ao termo “trânsito em julgado”, válido colacionar trecho
extraído do voto do Exmo. Min. Marco Aurélio, relator do julgamento do RE No
1.205.530/SP:
“A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no §
5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de
impugnação
parcial mediante embargos, necessidade
de
trânsito
em
julgado
do
pronunciamento

judicial
na
totalidade, desconhecendo-se
parte autônoma já preclusa”.
Posto isso, fica mantido o v. acórdão por seus próprios fundamentos.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu
voto proponho a meus ilustres pares que se rejeite a revisão.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)